Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-74.2019.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000263-74.2019.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDREINA KOHNLEIN CASADO - CPF: 047.873.452-22 (RECORRIDO), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), LEUSENIR KOHNLEIN - CPF: 926.756.621-00 (RECORRIDO), UNIÃO (RECORRENTE), Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000263-74.2019.8.11.0096 – Juizado da Fazenda Pública de Itaúba – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ITAUBA.

RECORRIDOS: ANDREINA KOHNLEIN CASADO.

LEUSENIR KOHNLEIN.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO A SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO –– – PROCEDIMENTO CIRURGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento pleiteado por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial de obrigação de fazer em relação ao recorrente e ao recorrido Estado de Mato Grosso, consistente no custeio do procedimento cirúrgico HIPERESCOLIOSE CERVICO-TORACO-LOMBAR em favor do recorrido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Prejudicial de mérito.

1.1. Preliminarmente, requer a declinação do feito para o novo domicilio da parte recorrida.

2. Preliminar.

2.1. Preliminar de extinção processual por ilegitimidade passiva

ad causam.

2.2. Preliminar de falta de interesse de agir.

3. Mérito.

3.1.

Da

ausência de responsabilidade civil.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Prejudicial de mérito.

1.1.
Preliminarmente, requer a declinação do feito para o novo domicilio da parte recorrida.

2.
Preliminar.

2.1.
Preliminar de extinção processual por ilegitimidade passiva

ad causam.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que, a presente demanda judicial versa sobre pedido de assistência à saúde de pessoa hipossuficiente, nascendo daí, solidariedade entre os Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim é da jurisprudência hodierna:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente. Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa.

(TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

2.2.
Preliminar de incompetência territorial.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, no momento do ingresso da ação a recorrida residia no Município recorrente, sendo desnecessária nesse momento a necessidade de declínio da ação.

2.3.
Preliminar de falta de interesse de agir.

Rejeito tal preliminar da parte recorrida, eis que, restou demonstrado nos autos a necessidade em exigir providência jurisdicional quanto ao interesse substancial contido na pretensão.

3.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença, eis que, está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde,
in verbis:

TEMA 793
: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Com efeito, entendo que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Assim é da jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TEMA N. 793 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde, em garantia ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado.

2 – O Tema n. 793 do STF quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

(N.U 1001252-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022))

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Sinop – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023